Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-28.2022.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-28.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGINER AUGUSTO FERRAREZI - CPF: 013.206.711-01 (APELANTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), ROBSON EDUARDO MANNRICK - CPF: 037.008.031-92 (ADVOGADO), P. L. DA SILVA LTDA - CNPJ: 14.623.358/0001-85 (APELADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CURRAL METÁLICO. ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CONTRATO E VALORES DEVIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABANDONO DA OBRA. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por empreiteiro sob alegação de execução de obra além do contratado, e procedente a reconvenção fundada em descumprimento contratual, com condenação à devolução de valores despendidos pela contratante para finalização do serviço.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunha e de prova pericial; (ii) analisar se o conjunto probatório comprova a existência de acordo verbal para ampliação do contrato e a efetiva execução de serviço superior ao inicialmente ajustado.

III. Razões de decidir:

3. A intempestividade na apresentação do rol de testemunhas acarreta, por consequência lógica, a preclusão do direito à produção dessa prova específica, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento.

4. O indeferimento de prova pericial está amparado pelo poder instrutório do juiz art. 370, CPC quando fundamentado na desnecessidade da prova diante das circunstâncias fáticas do caso e substituído por outros meios probatórios idôneos para a formação do convencimento judicial.

5. Comprovado por ata notarial com áudio do próprio autor que o valor total pactuado foi de R$ 25.000,00 para a obra completa, e corroborado por depoimentos testemunhais convergentes, não se sustenta a alegação de ampliação verbal do contrato para o montante de R$ 259.960,00.

6. Demonstrado que o autor executou parcialmente o serviço contratado, com o abandono da obra, e que foi necessário contratar terceiro para concluir a obra e corrigir imperfeições, é devida a indenização por perdas e danos pleiteada em reconvenção.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação intempestiva do rol de testemunhas acarreta preclusão e não configura cerceamento de defesa. 2. A negativa da prova pericial é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstram sua inutilidade ou impertinência. 3. A cobrança por obra não pactuada exige demonstração inequívoca da ampliação do contrato e da execução correspondente, sob pena de improcedência. 4. É devida a reparação por quem descumpre contrato de empreitada, causando prejuízo à contratante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 357, §4º; 373, II; 85, §11. CC/2002, arts. 422, 475.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC 0003238-75.2015.8.13.0418, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 29.09.2023; TJ-SC, APL 0300659-46.2015.8.24.0072, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROGINER AUGUSTO FERRAREZI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001125-28.2022.8.11.0100, promovida em face de P. L. DA SILVA COMÉRCIO DE CARNES EIRELI – EPP, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e procedente a reconvenção, ao fundamento de que as provas testemunhais confirmaram que o valor da obra contratada era de R$ 25.000,00, que o autor executou apenas cerca de 40% do serviço e recebeu R$ 15.000,00, inexistindo direito à cobrança complementar ou a danos morais, além de reconhecer como devido o ressarcimento requerido pelo réu reconvinte (cf. id. n° 324326965).

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que a oitiva da testemunha Rarison Ruan Suares dos Santos foi indeferida sob alegação de intempestividade, embora o rol tenha sido apresentado dentro do prazo previsto no PJe, conforme petição protocolada em 28 de abril de 2025 e certidão que indicava o encerramento do prazo apenas em 29 de abril de 2025. Alega que a negativa de oitiva dessa testemunha inviabilizou a comprovação da metragem efetivamente construída e da alteração verbal do contrato, constituindo
error in procedendo
com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido indeferida indevidamente a produção de prova pericial necessária para aferir a metragem total executada, já que a controvérsia envolve medição técnica da estrutura metálica ampliada.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma porque desconsiderou os elementos extraídos dos áudios transcritos nos autos, que demonstrariam negociação inicial em torno de R$ 25.000,00 para 260 metros, mas não afastariam a possibilidade de ampliação verbal posterior do contrato, com execução de mais 1.000 metros adicionais ao valor médio de R$ 250,00 o metro. Sustenta que executou obra muito superior à metragem inicialmente avençada e que negar o pagamento pela parcela excedente configura enriquecimento ilícito da apelada, vedado pelo ordenamento jurídico, sendo incompatível com o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, além de evidenciar contradições no fundamento sentencial que utilizou apenas testemunhas da apelada sem cotejar adequadamente o conjunto probatório.

Requer, por fim, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução com a oitiva da testemunha arrolada e realização de prova pericial, ou, sucessivamente, o provimento integral da apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção, com condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 259.960,00 e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários (cf. id. n° 324326969).

Em contrarrazões, o apelado rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. id. n° 324326971).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em definir se houve cerceamento de defesa na fase instrutória e se as provas produzidas são suficientes para reformar a conclusão do juízo de origem quanto à metragem executada, ao valor devido e à procedência ou não da reconvenção.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Rarison Ruan Suares dos Santos, observo que o Juízo de origem indeferiu a oitiva por considerar intempestivo o requerimento, conforme consta no termo de audiência (cf. id. n° 194543630), afirmando que "
o prazo assinalado para apresentação do rol de testemunhas findou-se em 25/02/2025 nos termos do artigo 357, § 4º do Código de Processo Civil
".

Analisando os autos, verifica-se que a decisão saneadora de id. n° 181553716 foi publicada em 04/02/2025, tendo o prazo para manifestação encerrado em 25/02/2025, ao passo que o requerimento de produção da prova oral somente foi formulado em 28/04/2025, ou seja, aproximadamente dois meses após o decurso do prazo.

Logo, a intempestividade na apresentação do rol de testemunhas é inequívoca e acarreta, por consequência lógica, a preclusão do direito à produção dessa prova específica, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - ACOLHIDA - ROL DE TESTEMUNHA NÃO APRESENTADO EM MOMENTO OPORTUNO - EXERCÍCIO DA POSSE - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A POSSE NA DATA DO ESBULHO. A apresentação do rol de testemunhas, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa o seu indeferimento. Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. Nas ações possessórias não de discute o domínio sobre o imóvel objeto da lide, mas apenas a posse exercida sobre ele.”

(TJ-MG - AC: 00032387520158130418 Minas Novas, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

No que concerne à segunda preliminar, referente ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão (cf. id. n° 181553716), uma vez que a obra já havia sido concluída por terceiro.

Ressalta-se que foram produzidas outras provas suficientes para o deslinde da controvérsia, como depoimentos testemunhais e documentos, que permitiram a formação do convencimento judicial de maneira adequada, conforme bem registrado na r. sentença.

Portanto, rejeito ambas as preliminares.

Quanto ao mérito, conforme já relatado, a controvérsia central reside na existência ou não de um acordo verbal para ampliação do contrato original e consequente aumento do valor devido na construção de um “curral”.

No caso em exame, a ata notarial apresentada pela parte ré (cf. id. n° 122953296) contém áudio do próprio autor afirmando:
"boa tarde é Paulino, eu Roginer Augusto Ferrarezi estou fechando com você o serviço de vinte e cinco mil [...]".

Esta mensagem, cuja veracidade foi atestada por tabelião, demonstra de forma inequívoca que o valor global ajustado para a totalidade do serviço de construção do curral foi de R$ 25.000,00, e não os valores fragmentados e substancialmente maiores alegados na inicial.

No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o valor ajustado para a execução completa da obra foi de R$ 25.000,00, que o autor executou apenas cerca de 40% do serviço contratado, e que foi necessário contratar terceiro para concluir a obra e corrigir imperfeições.

Especificamente, a testemunha Juaci Lopes de Magalhães, que intermediou a contratação, confirmou que o valor combinado foi de R$ 25.000,00 para o serviço completo, e que nunca que o referido serviço valeria R$ 259.000,00 (Cf. id. n°324326962 - TESTEMUNHA - JUACI LOPES DE MGALHAES.mp4 – 02:00 até 02:50). A testemunha José Carlos da Silva, profissional que concluiu a obra, detalhou o estado em que encontrou o serviço com aproximadamente 50 m2 de área construída, afirmando ainda que esta estrutura estava apenas ponteada e não com a soldagem definitiva, além de apresentar defeitos que necessitaram correção (cf. id. n°01:10 até 04:00).

Logo, os elementos constantes dos autos, especialmente a ata notarial com os áudios e os depoimentos testemunhais convergentes, formam um conjunto probatório coeso que não corrobora a tese do apelante quanto à existência de um acordo verbal para ampliação do contrato pelo valor de R$ 250.000,00 para a construção de um “curral”. Igualmente, os vídeos juntados aos autos também não demonstram a metragem alegada pelo autor nem comprovam a existência do alegado acordo verbal para ampliação do valor contrato verbal.

Ademais, a alegação de que o pagamento de R$ 15.000,00 (60% do valor total) para um serviço supostamente executado em apenas 40% demonstraria a existência de trabalho adicional não é convincente, pois é comum em contratos de empreitada o pagamento de adiantamentos que não correspondem exatamente ao percentual executado da obra, não havendo qualquer prova documental que corrobore tais assertivas.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não há elementos que comprovem a alegada expulsão do local de trabalho ou qualquer conduta do réu que tenha causado abalo moral ao autor.

Por fim, em relação ao pedido reconvencional, a documentação apresentada pela parte ré comprova o dispêndio para a finalização e correção da obra, incluindo a declaração do terceiro que concluiu os serviços (cf. id. n° 122953300), o contrato de prestação de serviços firmado com este (cf. id. n° 122953303) e os respectivos recibos de pagamento (cf. id. n° 122953306), devendo ser mantido o valor pleiteado e acolhido na r. sentença (R$ 5.000,00).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRONTO PARA MORADIA. ABANDONO DA OBRA PELO CONSTRUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A RESCISÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, AMORTIZADO O PERCENTUAL DA OBRA EDIFICADA, NA FORMA DO ART. 475 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Em contrato de prestação de serviços por empreitada, sendo inconteste a inexecução contratual por parte dos demandados que abandonaram a obra antes de sua conclusão e não demonstrada a veracidade da tese defensiva por eles apresentada, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é imperiosa a rescisão da avença com a condenação deles a restituir parte do valor que receberam" (TJSC, Apelação n. 0301609-63 .2016.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2021).”

(TJ-SC - APL: 03006594620158240072, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, em relação à lide principal, e 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação arbitrada na reconvenção, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026